Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Provas. Confissão espontânea. Natureza. Quantidade expressiva. Causa de diminuição.
1 - No crime de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão ou apreensão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial, sobretudo se autorizada pelo morador, que acreditava que os policiais não encontrariam a droga que mantinha escondida na residência.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – As circunstâncias do flagrante - denúncias anônimas indicando o réu como traficante de drogas, apreensão de adolescentes que o apontaram como fornecedor de drogas e a apreensão, na residência do acusado, de grande quantidade de maconha (421,52g) - são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
4 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
5 – Descabida a diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, L. 11.343/06 (tráfico privilegiado) se o réu tem maus antecedentes.
6 - Apelação não provida.